Tribunal: TJDFT
Processo: 0743237-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CANCELAMENTO DE CIRURGIA POR FALTA DE ANESTESISTA. PACIENTE REGULADA NO SISREG COM INDICAÇÃO CLÍNICA PARA HISTERECTOMIA (LEIOMIOMA). DEMORA INJUSTIFICADA NA REMARCAÇÃO. ENUNCIADO 93/CNJ. OMISSÃO ESPECÍFICA (FALTA DO SERVIÇO) CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PRIVADAS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o réu a ressarcir à demandante o valor de R$ 7.202,00, despendido em procedimento médico realizado na rede privada.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte recorrente isenta de preparo. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, a autora ajuizou ação indenizatória em face do Distrito Federal narrando que, após ter sido submetida ao método contraceptivo Essure em 2013, passou a apresentar sangramentos intensos e dores abdominais, sendo diagnosticada, em 2023, com leiomioma uterino, para o qual foi indicada histerectomia total pelo HMIB. Apesar de ter sido convocada para realizar o procedimento em 19/9/2023, a cirurgia foi cancelada por falta de anestesista, ocasionando a manutenção de quadro doloroso e incapacitante, que lhe impedia de trabalhar e de cuidar do filho com autismo. Diante da demora do hospital público em remarcar a cirurgia, a qual somente foi reagendada para novembro de 2024, realizou o procedimento em unidade hospitalar particular em 14/11/2023, arcando com despesas no valor total de R$ 7.202,00. Sustentou falha na prestação do serviço público de saúde, pleiteando a condenação do ente federado ao ressarcimento dos danos materiais suportados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal aduz que a cirurgia recomendada à autora possuía caráter eletivo, sem urgência que justificasse sua realização na rede privada, afirmando que o procedimento foi regularmente incluído no SISREG e agendado conforme o fluxo do SUS. Alega que o procedimento não foi realizado em razão do prazo de 60 dias fixados pela Lei n. 9263/1996, que trata do planejamento familiar, motivo pelo qual não há qualquer omissão estatal. Argumenta, ainda, que a autora optou voluntariamente pela cirurgia privada apenas três meses após sua inserção na regulação e antes do prazo de 180 dias referido no Enunciado 93 da III Jornada de Direito à Saúde do CNJ, razão pela qual não seria devido o ressarcimento dos valores desembolsados.

5. O caso requer a análise do cabimento da condenação do ente estatal em promover o ressarcimento das despesas hospitalares efetuadas pela recorrente.

6. Consta dos autos que a autora foi incluída no SISREG em 14/08/2023, com indicação de histerectomia por leiomioma (CID D25). O procedimento foi agendado para 19/09/2023, mas não ocorreu por falta de anestesista, conforme registros juntados. Após o cancelamento, a autora somente foi reinserida na regulação em 18/06/2024, e o procedimento foi remarcado para 04/11/2024.

7. Ressalte-se que a cirurgia indicada não era método contraceptivo, mas intervenção terapêutica para tratamento de patologia ginecológica, razão pela qual não se aplica a Lei no 9.263/1996.

8. O caso aponta omissão específica do Estado, pois o procedimento cirúrgico não foi realizado por falta de anestesista, e a remarcação se deu em lapso manifestamente incompatível com a prioridade clínica registrada, excedendo o parâmetro do Enunciado 93/CNJ (até 180 dias para cirurgias eletivas). A demora injustificada impôs à autora a necessidade de recorrer ao serviço privado, visando mitigar agravos decorrentes da prioridade clínica reconhecida pelo próprio SUS. Em tal contexto, mostra-se devido o ressarcimento das despesas comprovadas.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.